Tribunal: TCU
Processo: 042.304/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Conceicao de Maria Gomes Lisboa Rocha contra decisão do Acórdão 4.376/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha contra o Acórdão 4376/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.